Tribunal: TJPA
Processo: 0804130-09.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804130-09.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: LAERCIO JOSE ESPINDOLA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO PARÁ(SEMAS)

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 31 de maio a 7 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0804130-09.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

COMARCA: BELÉM

EMBARGANTE: LAÉRCIO JOSÉ ESPINDOLA (ADVOGADAS: SAMANTA PINEDA – OAB/PR 31.373 E OUTRAS)

EMBARGADOS: ACÓRDÃO (ID.2345169); SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS E ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: FERNANDA JORGE SEQUEIRA)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Laércio José Espindola, em face do Acórdão por meio da qual deneguei a segurança, por ausência de comprovação de direito líquido e certo, julgando extinta a ação mandamental, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão, eis que o acórdão se omitiu com relação ao fato de que as pendências apontadas pela autoridade coatora somente foram expostas em razão do presente mandado de segurança.

Ademais, também aduz que o presente mandado de segurança não discute o direito do embargante o deferimento do CAR ou do PRA, o presente mandado de segurança discute o direito do embargante quanto à análise de tais pedidos em tempo razoável, o que confundiu e se tornou obscuro com relação a tal ponto.

Assim sendo, o embargante requer que seja sanada a omissão e a obscuridade do acórdão embargado, que deixou de reconhecer que foi apenas em decorrência deste mandado de segurança que foi realizada a análise dos documentos apresentados no CAR pelo embargante.

Em contrarrazões (id. 3594203), Estado do Pará requer que não sejam conhecidos os embargos de declaração manejados pelo embargante, tendo em vista a sua não adequação/ cabimento e caso conhecidos sejam improvidos.

É o relatório.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão e obscuridade, o embargante pretendem na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Ocorre que segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para proferir a decisão.
In verbis
:

Ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

2. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. O acórdão estampou que a forma como ocorreu o encerramento da pessoa jurídica, além de irregular, caracterizou uma situação abusiva e ensejadora de confusão patrimonial. Também se firmou a ausência de créditos para a satisfação das dívidas da empresa - incidência do verbete sumular n. 7/STJ.
4. O julgado está em sintonia com a moderna jurisprudência desta Corte - Súmula 83/STJ . Isso porque, com suporte nas provas dos autos, foi estipulado um contexto de dissolução irregular e abusiva da sociedade, ocasionando confusão patrimonial. Precedente.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

No caso em tela, o acórdão observou que a SEMAS identificou sobreposição do imóvel com uma ou mais Unidades de Conservação, e requereu esclarecimentos sobre sua declaração bem como a apresentação de documentos que comprassem a posse ou propriedade das áreas declaradas no CAR, contudo, o impetrante não apresentou documento apto a servir de prova da propriedade e nem mesmo da posse do imóvel.

Ademais, o impetrado afirmou que o autor alterou sua área de forma significativa, de 2.500 há para 15.000 há, sem qualquer justificativa plausível, o que demonstra que o órgão ambiental responsável pela regularização do imóvel deve ter redobrada a cautela para os deferimentos dos pedidos do autor.

Portanto, através dos autos o impetrante só conseguiu provar que de fato não possuía qualquer direito líquido e certo na análise imediata do pedido de Cadastro Ambiental Rural e do requerimento de adesão ao Programa de Regularização Ambiental.

É importante ressaltar que o meio ambiente é o objeto jurídico da demanda em questão e que justamente por sua importância, qualquer tipo de regularização, benefício ou concessão deve ser analisado com toda a cautela necessária, pois caso contrário, o risco da irreversibilidade é eminente.

Portanto, não há elementos convincentes a respeito da suposta omissão da parte impetrada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do pedido de adesão ao programa de regularização ambiental, de vez que não pode ser prontamente confirmada apenas com os documentos ora juntados aos autos, que não oferecem, de plano, robusta e suficiente relevância às alegações da impetrante.

A respeito disso cola-se jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA

PRÉ-CONSTITUÍDA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO

PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
(2017.03105560-84, 178.370, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, publicado em 2017-07-24).

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Cabe destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL (...) AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. SIMPLES DESCONTENTAMENTO DOS EMBARGANTES COM A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (...)

4. O simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a oposição de Embargos Declaratórios, como tantas vezes afirmado pela jurisprudência desta Corte.

5. Embargos Declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp 1130545/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 05/08/2013.

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/06/2022